Tribunal: TJMT
Processo: 1012148-14.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012148-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (IMPETRANTE), AKILA SANDRELLE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 045.767.401-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), AKILA SANDRELLE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 045.767.401-64 (PACIENTE), 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PROPALADA ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51 E 54 DA LEI N. 11.343/06 – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de delito de tráfico de entorpecente, o prazo para conclusão do inquérito policial é de 30 dias, podendo ser duplicado mediante pedido expresso, sendo de 10 dias o prazo para oferecimento da denúncia, consoante inteligência dos artigos 51 e 54, III, da Lei n. 11.343/2006,
não decorrendo exclusivamente da soma aritmética do tempo, demandando uma análise mais detalhada das intercorrências processuais, de forma que é inviável o reconhecimento de excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, Dr. Conrado Machado Simão.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 24.6.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e a prisão foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública no dia 25.6.2021.

Aduz que desde a prisão preventiva até a data da interposição do presente
writ
, o inquérito policial não foi encerrado e nem foi oferecida a denúncia em face da paciente o que caracteriza evidente excesso de prazo para o encerramento do inquérito.

Destaca que o Código de Processo Penal dispõe do prazo de 10 dias para conclusão do inquérito policial se o réu estiver preso e de 30 dias se estiver solto, destacando ainda que, no âmbito da Justiça Federal, o prazo é de 15 dias se o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por igual período.

Dessa forma conclui que é há um evidente excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, vez que a paciente encontra-se encarcerada desde o dia 24.6.2021, ou seja, a mais de 15 dias desde a sua prisão.

Com essas considerações, pleiteou, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva da paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, relaxando-se em definitivo a prisão da beneficiária (Id. 93690975).

Acostou documentos (Ids. 93690976 a 93690980).

A liminar foi indeferida (Id. 93795530).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos relativos à ação penal de origem (Id. 94302992).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 95855965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa
, afirmando que ela está presa preventivamente há mais de 15 dias, sem que se tenha encerrado o inquérito policial e nem ter sido apresentada a denúncia, motivo pelo qual haveria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em que pese os judiciosos argumentos, entendo que a ordem deve ser denegada.

No que tange ao suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, apesar de a impetrante mencionar expressamente que houve violação ao art. 10 do Código de Processo Penal e o art. 66 da Lei n. 5.010/66, que tratam, respectivamente da conclusão do inquérito policial nas esferas estadual e federal, e do prazo de 5 dias para o oferecimento da denúncia, previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, é importante esclarecer que, em se tratando de delito de tráfico de drogas, o rito procedimental a ser adotado é aquele previsto na Lei n. 11.343/2006, de sorte que, os prazo para conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia encontram-se nos arts. 51 e 54, III,
in verbis
:

“Art. 51. O inquérito policial
será concluído no prazo de 30 (trinta) dias
, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único.
Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz,
ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.”

“Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para,
no prazo de 10 (dez) dias
, adotar uma das seguintes providências:

(...)

III -
oferecer denúncia
, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.”
- Destacamos

Desse modo, o lapso temporal da prisão, na ocasião da impetração – um pouco mais de 15 dias – ainda que sem o oferecimento da denúncia naquela oportunidade, nem sequer era suficiente para caracterizar o alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito e quiçá, para se ofertar a denúncia, ressaltando ainda que referido prazo processual não é peremptório, podendo ser duplicado pelo juiz.

Além disso, como bem ressaltou a Procuradora de Justiça, em seu parecer, a contagem de prazo não decorre exclusivamente da soma aritmética do tempo, demandando uma análise mais detalhada das intercorrências procedimentais, observe:

“Ademais, ainda que os prazos acima citados estivessem realmente extrapolados, é sabido que não é o mero decurso de tempo ou soma aritmética dos prazos que pode ser classificado como excesso de prazo para a formação da culpa. Indispensável a análise detalhada, caso a caso, das intercorrências processuais, para se conhecer e, então definir se o que ocasionou o elastério prisional foi desídia ou falha na prestação jurisdicional”
(Id. 95855965, p. 3)

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio da celeridade, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021